Tribunal: STF
Processo: ARE 1580629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INGRESSO DE VISITANTES EM MUNICÍPIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 185/2013, DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA MUNICIPAL COM NORMA SUPERVENIENTE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NORMA MUNICIPAL DECLARADA VÁLIDA EM FACE DA REDAÇÃO ANTERIOR DA NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.